Tribunal: TJES
Processo: 0026447-61.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2022-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0026447-61.2017.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MAXWEL DOS SANTOS RODRIGUES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 029 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0026447-61.2017.8.08.0024

APELANTE: MAXWEL DOS SANTOS RODRIGUES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto em face da sentença proferida nas pp. 132/146 (pdf. Vol. 4), proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal de Serra, por meio da qual o apelante
MA
XWEL DOS SANTOS RODRIGUES
foi condenado pela prática do delito previsto no art. 147, do Código Penal, no contexto da Lei nº 11.340/06, à pena de 02 (dois) meses e 05 (cinco) dias de detenção, em regime inicialmente semiaberto.

Nas razões recursais, apresentadas nas pp. 5/10, pdf. Vol. 5; 1/8, pdf. Vol. 6 e 1/3, pdf. Vol. 7, o apelante requer, nos termos do art. 387, inciso VII, do Código de Processo Penal, a absolvição por insuficiência de provas e/ou o reconhecimento da atipicidade da conduta. Subsidiariamente, pleiteia a fixação da pena-base no mínimo legal e a exclusão da agravante da reincidência, com a consequente fixação do regime inicial aberto. Por fim, pleiteou a isenção do pagamento das custas processuais.

O Ministério Público Estadual, em contrarrazões anexadas às pp. 6/28 (pdf. Vol.7), manifesta-se pelo parcial provimento do recurso, apenas para que sejam consideradas neutras as circunstâncias judiciais relativas aos “antecedentes”, personalidade e motivos, operando-se o devido reflexo na fixação da pena-base.

O D. Procurador de Justiça Altamir Mendes de Moraes proferiu parecer no Id. 3034638, manifestando-se pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, apenas para que haja a neutralização das circunstâncias judiciais relativas aos antecedentes, à personalidade e aos motivos.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta
, tendo em vista ser
desnecessária a revisão
dos autos, ante a apuração de crime punido com pena de detenção (art. 610, do CPP
1
).

1
Art. 610. Nos recursos em sentido estrito, com exceção do de habeas corpus, e nas apelações interpostas das sentenças em processo de contravenção ou de crime a que a lei comine pena de detenção, os autos irão imediatamente com vista ao procurador-geral pelo prazo de cinco dias, e, em seguida, passarão, por igual prazo, ao relator, que pedirá designação de dia para o julgamento.

VITÓRIA-ES, 25 de agosto de 2022.

DES. HELIMAR PINTO
RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0026447-61.2017.8.08.0024

APELANTE: MAXWEL DOS SANTOS RODRIGUES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto em face da sentença proferida nas pp. 132/146 (pdf. Vol. 4), proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal de Serra, por meio da qual o apelante

MA
XWEL DOS SANTOS RODRIGUES
foi condenado pela prática do delito previsto no art. 147, do Código Penal, no contexto da Lei nº 11.340/06, à pena de 02 (dois) meses e 05 (cinco) dias de detenção, em regime inicialmente semiaberto.

Extrai-se da peça acusatória e dos documentos colacionados aos autos que, no dia 07 de setembro de 2017, na Rua São José, Centro, Nova Almeida, Município de Serra, o apelante se irritou ao saber que o genitor da vítima havia lhe presenteado com um celular, pois, segundo ele, a companheira arrumaria homens na rua, razão pela qual pediu o celular à vítima e afirmou que iria quebrá-lo.

No entanto, a vítima se negou a entregar o celular ao apelante, o que lhe deixou muito nervoso. Diante da negativa, o apelante empurrou a vítima, que bateu o braço fortemente na janela da residência. Ato contínuo, a vítima pegou seus dois filhos e se dirigiu à casa de uma vizinha, tendo o denunciado, também, deixado a residência.

Após um tempo, o apelante retornou a sua residência ainda mais transtornado e começou a gritar com a vítima, mandando-a sair da casa, caso contrário iria lhe “sentar a bala”. Posteriormente, continuou ameaçando causar mal injusto e grave à vítima ao afirmar: “que se não a matasse hoje, já estava fechado com o “pessoal do morro” para lhe matar”, “se eu ficar preso eu vou acabar com você”.

O apelante, ouvido durante o inquérito policial, apresentou-se extremamente alterado e não prestou informações a respeito dos fatos (p. 25, pdf. Vol. 1). Em juízo, negou que tivesse proferido ameaças de morte à vítima (pp. 96/98, pdf. Vol. 4).

Inicialmente, o apelante afirma que não há provas suficientes da autoria e materialidade do crime, pleiteando a absolvição. Porém, os argumentos
não prosperam.

Com efeito, a
materialidade
e a autoria
do crime estão devidamente comprovadas pelo Boletim Unificado de nº 33823017, depoimento da genitora da vítima (p. 92, pdf. Vol.4), depoimento do policial militar Bruno Neves Santos (p. 94, pdf. Vol.4) e depoimento da vítima na fase extrajudicial (pp. 21/22, pdf. Vol.1).

Neste ponto, registro que, de acordo com a jurisprudência pacífica,
“
a
palavra da vítima, como espécie probatória positivada no art. 201 do Código de Processo Penal, nos crimes praticados – à clandestinidade – no âmbito das relações domésticas ou nos crimes contra a dignidade sexual, goza de destacado valor probatório, sobretudo quando evidencia, com riqueza de detalhes, de forma coerente e em confronto com os demais elementos probatórios colhidos na instrução processual, as circunstâncias em que realizada a empreitada criminosa”
(STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 1935727/PR, QUINTA TURMA, julgado em 16/11/2021).

No caso em tela, embora a vítima não tenha ratificado suas declarações em juízo, em razão de não ter sido localizada, suas declarações foram corroboradas pelos testemunhos prestados por sua genitora, que presenciou os fatos, e pelo depoimento do policial militar que participou da ocorrência, o qual afirmou que
“
o acusado ameaçou bastante a vítima mesmo na frente dos policiais; que precisaram usar a força para prender o acusado; que a todo tempo o acusado ameaçou a vítima”
.

Em não sendo constatada a insuficiência probatória, a defesa requer, subsidiariamente, o reconhecimento da atipicidade da conduta por ausência de dolo específico, sob o argumento de que as palavras ditas pelo apelante foram pronunciadas em contexto de discussão.

Ressalto que o fato de a promessa de mal injusto não ter se concretizado não afasta a tipicidade do crime de ameaça, bastando que tal promessa seja
séria
e
idônea
, ou seja,
capaz de intimidar
, violando, assim, o bem jurídico tutelado (liberdade pessoal). Em caso semelhante:

APELAÇÃO CRIMINAL AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – LEI MARIA DA PENHA – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – DELITO CONFIGURADO RECURSO DESPROVIDO. 01. O delito de ameaça trata-se de crime formal, consumando-se no momento em que a vítima é alcançada pela promessa manifestada pelo agente, de forma verbal, por escrito ou por gesto, de que estará sujeito a mal injusto e grave, incutindo-lhe medo, temor, mesmo que seja após o término de uma relação de afeto, como ocorreu no caso vertente. Para que se configure o crime de ameaça, pouco importa que o agente não tenha o propósito de executar o que promete, bastando que as palavras ou gestos dirigidos à vítima sejam capazes de lhe causar violência moral. [...]. (TJES, Classe: Apelação, 064160007288, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO – Relator Substituto: GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 17/07/2019, Data da Publicação no Diário: 23/07/2019).

No caso vertente, observa-se que o apelante incutiu temor na vítima, tanto que esta procurou o socorro policial. Além disso, relatou que já sofrera agressão anterior, sendo a presença do réu na residência motivo de temor para todos os familiares. Assim, o contexto de convivência conturbada e histórico de violência anterior praticado pelo apelante permite concluir que havia potencial intimidador nas ameaças proferidas.

Por tudo isso, considero satisfeito o juízo de tipicidade formal e material do delito em voga, razão pela qual
a manutenção da condenação
quanto ao delito de ameaça
é medida que se impõe.

Passando à
dosimetria
,
assiste
razão à defesa
, pois
todas
as circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal, consideradas desfavoráveis foram
desprovidas de fundamentação idônea
, uma vez que apresentada motivação eminentemente
abstrata, genérica e inerente ao tipo pena
l
.

Especificamente em relação aos antecedentes, fora considerada a mesma condenação, tanto na primeira fase, quanto na segunda fase da dosimetria (reincidência), o que constitui
bis in idem.

Em reforço argumentativo, embora o magistrado
a quo
tenha externado fundamentação genérica a respeito das circunstâncias do crime, visualizo que há elementos concretos nos autos para negativar o vetor, porquanto as ameaças de morte à vítima foram proferidas na frente dos policiais militares, tendo o apelante revelado audácia incomum para a prática delitiva.

Sendo assim, mantendo negativa apenas as circunstâncias do delito, reduzo a pena-base proporcionalmente para
0
1 (um)
m
ês

e
05
(
cinco
) dias
de detenção.

Na
2ª fase
, aduz a defesa ser indevido o reconhecimento da reincidência, sob o argumento de que não há comprovação nos autos da existência de condenação por crime anterior transitado em julgado.

Todavia, não assiste razão à defesa. A reincidência do apelante fora comprovada no documento anexado na p. 40 (pdf. Vol. 3), atestando que o réu possui uma Guia de Execução Penal Definitiva expedida em
11.3.2015
, referente a fato praticado anteriormente ao crime em análise, de modo que a reincidência fora considerada de forma correta.

Além disso, embora a reincidência deva ser comprovada por documentação hábil que traduza o cometimento de novo crime depois de transitar em julgado a sentença condenatória por crime anterior,

não exige
, contudo, forma específica para a comprovação
(art. 63, do Código Penal). (HC 162548 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 16/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-168 DIVULG 02-07-2020 PUBLIC 03-07-2020).

Assim, aplicando-se a fração paradigma de 1/6 para a agravante da reincidência, fixo a pena intermediária em
01 (um)
mês
e
10
(
dez
)
dias
de
detenção
.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento ou de diminuição de pena, a pena definitiva remanescerá em
01 (um)
mês
e
10
(
dez
)
dias
de
detenção
.

Tendo em vista a reincidência do apelante, mantenho o regime inicialmente semiaberto, nos termos da Súmula nº 269 do Superior Tribunal de Justiça.

Embora a pena definitiva do apelante tenha remanescido em patamar inferior a 04 (quatro) anos, o regime semiaberto fora aplicado com esteio em matéria sumulada pelo Superior Tribunal de Justiça, de sorte que tal tópico da sentença deve ser mantido. Nesse sentido, cito os julgados abaixo:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO TENTADO. RÉU REINCIDENTE ESPECÍFICO. SÚMULA 269/STJ. REGIME SEMIABERTO. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1."Consoante o entendimento desta Corte, nas hipóteses em que as circunstâncias judiciais forem favoráveis, é possível, ao réu reincidente específico, que haja sofrido a imposição de pena inferior a 4 anos, a fixação do modo semiaberto para o início de seu cumprimento. Súmula n. 269 do STJ.". (AgRg no HC 527.015/SP, Rel.

Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 5/9/2019, DJe 12/9/2019).

2. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC 692.780/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 27/10/2021)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PENA INFERIOR A 4 ANOS. REGIME SEMIABERTO. REINCIDÊNCIA. SÚMULA 269/STJ. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA POR RESTRITIVA DE DIREITOS. REINCIDÊNCIA. NÃO ESPECÍFICA.

AGRAVO IMPROVIDO.

1. Admite-se a fixação do regime imediatamente mais gravoso, o semiaberto, com fundamento na reincidência do acusado, por incidência da Súmula 269 do STJ.

2. O art. 44, II, do Código Penal veda a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos ao acusado reincidente em crime doloso, salvo se, em face de condenação anterior, a medida for socialmente recomendável e a reincidência não se tenha operado em virtude da prática do mesmo crime, ponto em que se ressente o recurso do requisito do prequestionamento.

3. Agravo regimental improvido.

(AgRg no AREsp 1761481/RJ, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 08/06/2021, DJe 11/06/2021)

Por fim, no que concerne ao pedido de isenção das custas processuais, rememoro que "o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução, por tal razão, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais (AgRg no AREsp. 206.581/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/10/2016, DJe 19/10/2016)" (AgInt no REsp. 1.569.916/PE, Relator Ministro NEFI CORDEIRO, julgado em 22/3/2018, DJe 3/4/2018).

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DOU

PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso, a fim de reduzir a pena do apelante para
01 (um)
mês
e
10
(
dez
)
dias
de
detenção
, em regime inicial semiaberto.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0026447-61.2017.8.08.0024

APELANTE: MAXWEL DOS SANTOS RODRIGUES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO
CRIMINAL -
AMEAÇA
- VIOLÊNCIA DOMÉSTICA –
PLEITO DE ABSOLVIÇÃO – PROVAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE –
DOSIMETRIA – FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS – COMPROVAÇÃO DA REINCIDÊNCIA -

RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO
.

1. Nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância, uma vez que são cometidos, em sua grande maioria, às escondidas, sem a presença de testemunhas.

2. Quanto ao crime de ameaça (art. 147 do CP), o fato de a promessa de mal injusto não ter se concretizado não afasta a tipicidade do crime, bastando que tal promessa seja séria e idônea, ou seja, capaz de intimidar, violando, assim, o bem jurídico tutelado (liberdade pessoal).

2.1. Caso em que o apelante incutiu temor na vítima, tanto que esta procurou o socorro policial. Além disso, relatou que já sofrera agressão anterior, sendo a presença do réu na residência motivo de temor para todos os familiares. Assim, o contexto de convivência conturbada e histórico de violência anterior praticado pelo apelante permite concluir que havia potencial intimidador nas ameaças proferidas.

3. A prova da reincidência exige documentação hábil que traduza o cometimento de novo crime depois de transitar em julgado a sentença condenatória por crime anterior, sem exigir, contudo, forma específica para a comprovação. Precedente STF.

4. Recurso parcialmente provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.